Tribunal: TJMT
Processo: 1036147-72.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-16
Data de publicação: 2020-08-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: LUCAS LELIS LOPES
Vistos, etc.
I- Encaminhem-se os autos à i. Procuradoria Geral de Justiça, para manifestação.
II- Após, conclusos.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora